Tribunal: TJES
Processo: 0021480-65.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021480-65.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BRUNO AMBROZINI DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se os
Embargos

de Declaração
opostos por
BRUNO AMBROZINI DO NASCIMENTO
em face do acórdão de ID nº 4845883, que deu provimento ao recurso reformando em parte a r. sentença vergastada, para reconhecer a nulidade da inclusão do nome do apelante referente aos créditos tributários constituídos através dos processos administrativos nºs 71980610 (CDA nº 07133/2015); 66338905 (CDA nº 04186/2016); 67021905 (CDA nº 04846/2016); 67746039 (CDA nº 04400/2016); 72547685 (CDA n01699/2016; 66322030 (CDA nº 04764/2016); 72861746 (CDA nº 02427/2016); 63342960 (CDA nº04789/2016); 73222143 (CDA nº 02484/2016); 73501913 (CDA nº 05068/2016); 52534073 (CDA nº 04431/2016); 66661484 (CDA nº 04189/2016); 73503894 (CDA nº 05036/2016); 73486620 (CDA nº 10793/2019); 73418854 (CDA nº 03227/2016); 73511145 (CDA nº 03862/2016) e 72554487 (CDA nº 01558/2016).

O referido acórdão modificou os ônus sucumbenciais, condenando exclusivamente o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, tendo em vista que o valor da causa ser muito baixo – R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais apresentadas em ID nº 5132805, o embargante Bruno Ambrozini do Nascimento, em resumo, sustentou que restou omisso o r. acórdão ao deixar de enfrentar a matéria relacionada a atribuição do valor da causa, objeto de discussão em primeiro grau, posto que houve o deferimento do pedido do embargado de atribuir o valor da causa em R$ 1.000,00 (um mil reais), quando, na verdade, a demanda possui conteúdo econômico certo, consubstanciado na soma dos valores contidos nas CDA's, nas quais foi incluído o nome do embargante como responsável tributário e sobre as quais buscou-se a exclusão da responsabilidade dos débitos em seu favor. Logo, por simples cálculo aritmético, alcançam o montante de R$ 7.595.937,07 (sete milhões, quinhentos e noventa e cinco mil e novecentos e trinta e sete reais e sete centavos).

Alega, ainda, o embargante, acerca da existência de contradição ao condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Por fim, requer o recebimento dos presentes embargos de declaração, com efeito modificativo, a fim de suprir a omissão e contradição ora apontada, e seja dado o respectivo provimento ao recurso atribuindo à causa o valor de R$ 7.595.937,07 (sete milhões, quinhentos e noventa e cinco mil e novecentos e trinta e sete reais e sete centavos), bem como fixar a condenação do Embargado/Estado/Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º do CPC; ou, não sendo este o entendimento, sejam os mesmos recebidos como prequestionamento dos temas ora expostos.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões em ID nº 5185621, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Tratam-se os
Embargos

de Declaração
opostos por
BRUNO AMBROZINI DO NASCIMENTO
em face do acórdão de ID nº 4845883, que deu provimento ao recurso reformando em parte a r. sentença vergastada, para reconhecer a nulidade da inclusão do nome do apelante referente aos créditos tributários constituídos através dos processos administrativos nºs 71980610 (CDA nº 07133/2015); 66338905 (CDA nº 04186/2016); 67021905 (CDA nº 04846/2016); 67746039 (CDA nº 04400/2016); 72547685 (CDA n01699/2016; 66322030 (CDA nº 04764/2016); 72861746 (CDA nº 02427/2016); 63342960 (CDA nº04789/2016); 73222143 (CDA nº 02484/2016); 73501913 (CDA nº 05068/2016); 52534073 (CDA nº 04431/2016); 66661484 (CDA nº 04189/2016); 73503894 (CDA nº 05036/2016); 73486620 (CDA nº 10793/2019); 73418854 (CDA nº 03227/2016); 73511145 (CDA nº 03862/2016) e 72554487 (CDA nº 01558/2016).

O referido acórdão modificou os ônus sucumbenciais, condenando exclusivamente o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, tendo em vista que o valor da causa ser muito baixo – R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais apresentadas em ID nº 5132805, o embargante Bruno Ambrozini do Nascimento, em resumo, sustentou que restou omisso o r. acórdão ao deixar de enfrentar a matéria relacionada a atribuição do valor da causa, objeto de discussão em primeiro grau, posto que houve o deferimento do pedido do embargado de atribuir o valor da causa em R$ 1.000,00 (um mil reais), quando, na verdade, a demanda possui conteúdo econômico certo, consubstanciado na soma dos valores contidos nas CDA's, nas quais foi incluído o nome do embargante como responsável tributário e sobre as quais buscou-se a exclusão da responsabilidade dos débitos em seu favor. Logo, por simples cálculo aritmético, alcançam o montante de R$ 7.595.937,07 (sete milhões, quinhentos e noventa e cinco mil e novecentos e trinta e sete reais e sete centavos).

Alega, ainda, o embargante, acerca da existência de contradição ao condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Por fim, requer o recebimento dos presentes embargos de declaração, com efeito modificativo, a fim de suprir a omissão e contradição ora apontada, e seja dado o respectivo provimento ao recurso atribuindo à causa o valor de R$ 7.595.937,07 (sete milhões, quinhentos e noventa e cinco mil e novecentos e trinta e sete reais e sete centavos), bem como fixar a condenação do Embargado/Estado/Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º do CPC; ou, não sendo este o entendimento, sejam os mesmos recebidos como prequestionamento dos temas ora expostos.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – CDA QUE INCLUIU O SÓCIO COMO RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
Caso concreto em que o nome do apelante figurou na Certidão de Dívida Ativa como responsável pelo pagamento da dívida, tendo o ente público requerido, inclusive, reconhecido o pedido com relação a este ponto.

2.
Ainda que não houvesse o reconhecimento do pedido, o

Tribunal da Cidadania, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, recai sobre ele o ônus de provar a não incidência de qualquer das hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN.

3.
Entretanto, para que sejam demonstradas as circunstâncias autorizadoras da imputação de responsabilidade patrimonial ao sócio, descritas no art. 135 do CTN, é necessário que este participe, em contraditório e com a observância do devido processo legal, do procedimento administrativo fiscal, no qual deve ser apurada a ocorrência de alguma daquelas hipóteses.

4.
Inexistindo participação do sócio da pessoa jurídica no processo administrativo fiscal que imputou-lhe a responsabilidade tributária, deve ser considerada nula a inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa.

5.
Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

Em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto da e. Relatora, a inexistência de omissão e contradição a ensejar a oposição dos aclaratórios.

A razão dessa assertiva reside no fato de que o julgado expôs de forma clara e inteligível os motivos que levaram ao provimento para reformar em parte a r. sentença,
tão somente para reconhecer a nulidade da inclusão do nome do apelante como responsável tributário na CDAs indicadas, em razão da ausência de contraditório e observância do devido processo legal.

Portanto, na medida em que as CDAs não foram declaradas nulas, nem mesmo sua exigibilidade, mas tão somente a inclusão do nome do embargante nas referidas certidões, não verifico nenhuma omissão no julgado ao manter o valor da causa conforme fixado na sentença, na importância de R$1.000,00 (um mil reais).

Por oportuno, destaco que o embargante ao reconhecer parcialmente o pedido autoral, afirmou que não adotou nenhuma medida efetiva de cobrança em face do embargante, mas apenas em desfavor da pessoa jurídica da empresa Gold Transporte de Carga Ltda, conforme, inclusive, destacou o e. Desembargador relator do acórdão vergastado.

Da mesma forma, não vislumbro a existência de contradição na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, pois o objeto se restringiu apenas a retificação das CDAs, com a exclusão do nome do embargante na condição de responsável fiscal, ante a inobservância dos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal no âmbito administrativo.

Assim, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso(EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS(2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo
decisum
, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, não havendo falar em violação à legislação cuja embargante requereu prequestionamento (art. 29, I, II e VII da Lei n° 8.987/95 e artigos 2º e 3º da Lei nº 8.472/97.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão Julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pelo ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTE DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, s e o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018).

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Posto isso, à míngua de omissão e contradição a ensejar o aperfeiçoamento do julgado nesta oportunidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
BRUNO AMBROZINI DO NASCIMENTO
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. VALOR DA CAUSA. DEVIDAMENTE READEQUADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2.
O julgado expôs de forma clara e inteligível os motivos que levaram ao provimento para reformar em parte a r. sentença, tão somente para reconhecer a nulidade da inclusão do nome do apelante como responsável tributário na CDAs indicadas, em razão da ausência de contraditório e observância do devido processo legal.

3.
Portanto, na medida em que as CDAs não foram declaradas nulas, nem mesmo sua exigibilidade, mas tão somente a inclusão do nome do embargante nas referidas certidões, não verifico nenhuma omissão no julgado ao manter o valor da causa conforme fixado na sentença, na importância de R$1.000,00 (um mil reais).

4.
Da mesma forma, não vislumbro a existência de contradição na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, pois o objeto se restringiu apenas a retificação das CDAs, com a exclusão do nome do embargante na condição de responsável fiscal, ante a inobservância dos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal no âmbito administrativo.

5.
Pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado..

6.
A motivação contrária ao interesse da embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, não havendo falar em violação à legislação cuja embargante requereu prequestionamento (art. 29, I, II e VII da Lei n° 8.987/95 e artigos 2º e 3º da Lei nº 8.472/97.

7.
Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.